Tribunal: TCU
Processo: 024.149/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de auditoria operacional sobre gestão de vulnerabilidades de TI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria de natureza operacional realizada com o objetivo de promover melhorias no processo de gestão de vulnerabilidades de tecnologia da informação (TI) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. classificar os documentos a seguir como sigilosos, em grau reservado, com fundamento no art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011, e nos arts. 8o, § 3o, inciso I, e 9o, inciso VII, ambos da Resolução-TCU 294/2018, restringindo seu acesso a autoridades e servidores da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Tribunal de Contas da União (TCU), tendo em vista que a divulgação ostensiva dessas informações pode colocar em risco a segurança da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico: 9.1.1 o presente processo; 9.1.2. o relatório e o voto que fundamentam o presente acórdão; 9.2. encaminhar cópia do presente acórdão acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, bem como do relatório de auditoria à peça 50, para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); 9.3. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação do TCU a acompanhar as medidas a serem implementadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; 9.4. arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.